Tribunal: TJPA
Processo: 0811876-60.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811876-60.2022.8.14.0040

APELANTE: LUIZ BARBOSA DE FRANCA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0811876-60.2022.8.14.0040

APELANTE: LUIZ BARBOSA DE FRANÇA

ADVOGADO: JULIO CESAR FERNANDES CARNEIRO OAB/PA Nº 24.357
-B

APELADO:
BANCO PAN SA

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

– OAB/PE Nº
23.255

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ARGUIÇÃO DE ASSINATURAS FALSAS – TEMA REPETITIVO STJ 1061 - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA E NÃO REALIZADA – CERCEIO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Sobre a falsidade de assinaturas, o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
;

2 - Tendo a parte apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria a juíza após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC;

3 - Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal, a perícia grafotécnica e ela, apesar de requerida, não foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial;

4. Recurso de Apelação conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0811876-60.2022.8.14.0040

APELANTE: LUIZ BARBOSA DE FRANÇA

ADVOGADO: JULIO CESAR FERNANDES CARNEIRO OAB/PA Nº 24.357
-B

APELADO:
BANCO PAN SA

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

– OAB/PE Nº
23.255

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LUIZ BARBOSA DE FRANÇA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
que

move contra
BANCO PAN SA
,

julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID
12414905
), o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a declaração de inexistência da relação contratual entre as partes referente ao contrato nº 326416614-5, a devolução em dobro dos valores pagos a ser acrescido de juros e correção monetária, os danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar (ID
12414912
) por não vislumbrar a presença d
a probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
.

Em sede de Contestação (ID
12414919
), o banco demandado requereu, preliminarmente, a falta de interesse de agir e, no mérito, que seja reconhecida a legalidade da contratação, a inexistência de dano moral e, consequentemente, a total improcedência da ação. Por fim, aduziu que, c
aso o juízo decida pela nulidade do contrato, requer a compensação dos créditos concedidos à parte autora com o valor da eventual condenação.

Em réplica (ID
12414926
), o autor reiterou os pedidos iniciais e requereu que fosse rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir. Ademais, suscitou o incidente de falsidade e requereu a perícia grafotécnica, a apresentação do contrato original e o depoimento pessoal do preposto do banco.

O juízo de piso proferiu sentença (ID
12414928
),
rejeitando

as preliminares arguidas pelo banco requerido e, no mérito, julgou improcedentes

os pedidos formulados pela parte autora, declarando extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Além disso, condenou o autor nas custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC. Entretanto, por ser autora beneficiária da gratuidade de justiça, ficou a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

O
requerente
interpôs recurso de apelação (ID
12414929
), requerendo a anulação da sentença para que seja realizada a perícia grafotécnica, no intuito de aferir a autenticidade da assinatura, uma vez que o juízo não apontou as razões de indeferimento do requerimento de perícia. Ademais, requereu a devolução em dobro dos valores pagos a ser acrescido de juros e correção monetária e a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O banco apresentou contrarrazões recursais (ID
12414934
), nas quais pugnou pelo não provimento do recurso e que a sentença fosse mantida em todos os seus termos.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0811876-60.2022.8.14.0040

APELANTE: LUIZ BARBOSA DE FRANÇA

ADVOGADO: JULIO CESAR FERNANDES CARNEIRO OAB/PA Nº 24.357
-B

APELADO:
BANCO PAN SA

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

– OAB/PE Nº
23.255

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao julgamento.

O apelante alega nunca ter contratado com o apelado qualquer espécie de empréstimo com o banco réu.

Apresentado na contestação o contrato de empréstimo, na réplica de
(ID
12414926
), o apelante arguiu a falsidade da assinatura constante no contrato juntado pelo banco e reiterou o pedido de perícia técnica. Todavia, o juízo de origem, julgando antecipadamente a lide, proferiu sentença e julgou a ação improcedente, sem
apontar as razões de indeferimento do requerimento de perícia
.

Sobre a arguição de falso em casos da espécie, o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Tendo a parte apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria o juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC.

Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal, a perícia grafotécnica e ela, apesar de requerida, não foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular instrução do feito, inclusive com a realização da necessária perícia grafotécnica.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024